Tribunal: CARF
Processo: 13706.002848/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002848/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.055 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
STELA KLABIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada a notificação de lançamento de fls. 11/13 em decorrência de apuração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no exercício de 2004, ano-
calendário 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002848/2008-33
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.055 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002848/2008-33

A Contribuinte foi cientificada do lançamento em 07/04/2008 (fl. 26) e apresentou a
impugnação de fls. 01/03 em 07/05/2008, na qual informou que procede a inclusão dos
valores de rendimentos da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, mas,
solicitou a inclusão de novas deduções a título de contribuição previdenciária oficial
referente à fonte pagadora Amil e despesas médicas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar pedido de
retificação de declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovada nos
autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de admissibilidade,
deve ser apreciada.
Em princípio, esclareça-se que a presente lide versa exclusivamente sobre omissão de
rendimentos recebidos da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro no
exercício de 2004, ano-calendário 2003.
Com relação a esse assunto, a contribuinte concordou expressamente com a exigência,
conforme se verifica na impugnação de fls. 01/03, tendo, inclusive efetuado
recolhimento (fl. 16).
O pleito da impugnante sobre inclusão de novas deduções a título de contribuição
previdenciária oficial referente à fonte pagadora Amil e despesas médicas representam
matérias estranhas à presente lide e, portanto, fora da competência de julgamento desta
Delegacia. Assim, tal solicitação não se sujeita à apreciação por parte desta instância
administrativa de julgamento.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.055 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002848/2008-33

Em face do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, devendo ser mantido o
crédito tributário apurado na notificação de fls. 11/13.
Luiz Ernesto Moraes Silva – Relator

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 84
DF CARF MF
Original